Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735185-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANE DE SOUZA REIS, ESPÓLIO DE OSMAR NOGUEIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE DE SOUZA REIS APELADO: JOSE LOURIVAL PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos. Em síntese, os autores pretendem a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos em virtude de vícios de qualidade decorrentes de má prestação de serviços de empreitada. Consoante art. 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista a data em que os autores tiveram ciência dos supostos vícios de qualidade e a data do ajuizamento da ação, intimo as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, acerca da decadência do direito dos autores de reclamar pelos vícios alegados. Brasília/DF, 6 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi